Tribunal: TJSP
Processo: 0000014-41.2017.8.26.0631
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (CP, ART. 121, § 2o, INCISOS I E VI, C.C. O § 2o-A, INCISO I, NA FORMA DO ART. 14, II) – APELO DA DEFESA – PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGADO POR ALEGADA CONTRARIEDADE DO DECISUM COM O ACERVO PROBATÓRIO – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA, DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E RECONHECIMENTO DO

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA (CP, ART. 121, § 2o, INCISOS I E VI, C.C. O § 2o-A, INCISO I, NA FORMA DO ART. 14, II) – APELO DA DEFESA – PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGADO POR ALEGADA CONTRARIEDADE DO DECISUM COM O ACERVO PROBATÓRIO – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA, DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS E RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO, REDUZINDO-SE AINDA A PENA POR CONTA DA CONFISSÃO E DA DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.
DESCABIMENTO – DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, OPTANDO ELES POR UMA DAS VERSÕES DO FATO – TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PODE SER O ÁRBITRO DO VEREDICTUM, OU ESCOLHER, DENTRE MAIS DE UMA VERSÃO DOS FATOS, AQUELA MAIS ACERTADA, SOB PENA DE VIOLAR A SOBERANIA DO JÚRI – PRECEDENTES – CONDENAÇÃO MANTIDA, DESCABENDO A ANULAÇÃO, INADMISSÍVEL O RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO OU A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – INCOMPATIBILIDADE LÓGICA, ADEMAIS, ENTRE A DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – DOSAGEM DA PENA CORRETA QUE NÃO MERECE REPAROS, FIXADA A PENA BASE COM MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E AFIGURANDO-SE BEM ESTIPULADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044771
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000014-41.2017.8.26.0631, da Comarca de Amparo, em que é apelante CARLOS
EDUARDO MORETTO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000014-41.2017.8.26.0631 -Voto no 17913
2
Apelação Criminal no 0000014-41.2017.8.26.0631
Apelante: Carlos Eduardo Moretto
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Amparo
Voto no 17913
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI
– DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA
TENTADA (CP, ART. 121, § 2o, INCISOS I E VI, C.C. O §
2o-A, INCISO I, NA FORMA DO ART. 14, II) – APELO DA
DEFESA – PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGADO POR
ALEGADA CONTRARIEDADE DO DECISUM COM O
ACERVO PROBATÓRIO – PLEITOS SUBSIDIÁRIOS DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA,
DE
AFASTAMENTO
DAS
QUALIFICADORAS
E
RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO, REDUZINDO-SE
AINDA A PENA POR CONTA DA CONFISSÃO E DA
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA.
DESCABIMENTO
DECISÃO DOS JURADOS EM
CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO,
OPTANDO ELES POR UMA DAS VERSÕES DO FATO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PODE SER O
ÁRBITRO DO VEREDICTUM, OU ESCOLHER, DENTRE
MAIS DE UMA VERSÃO DOS FATOS, AQUELA MAIS
ACERTADA, SOB PENA DE VIOLAR A SOBERANIA DO
JÚRI
PRECEDENTES
CONDENAÇÃO MANTIDA,
DESCABENDO
A
ANULAÇÃO,
INADMISSÍVEL
O
RECONHECIMENTO
DO
PRIVILÉGIO
OU
A
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
CONDUTA

INCOMPATIBILIDADE LÓGICA, ADEMAIS, ENTRE A
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA E O RECONHECIMENTO
DA TENTATIVA DOSAGEM DA PENA CORRETA QUE
NÃO MERECE REPAROS, FIXADA A PENA BASE COM
MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E AFIGURANDO-SE BEM
ESTIPULADO O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO
RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos da r. sentença (fls. 539/541) proferida pelo MM
Juiz de Direito Presidente do Tribunal do Júri da comarca de
Amparo/SP, Dr. Fernando Campanella, acrescenta-se que o réu
CARLOS EDUARDO MORETTO foi condenado, por incurso no artigo
121, parágrafo 2o, incisos I e VI, c.c. o § 2-A, inciso I, na forma do
artigo 14, II, do Código Penal, à pena de 13 (treze) anos e 4 (quatro)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000014-41.2017.8.26.0631 -Voto no 17913
3
meses de reclusão, no regime inicial fechado, denegando-se a ele o
direito de recorrer solto.
Apelou a Defesa. Em suma, afirma que a decisão dos
jurados foi contrária à prova dos autos e postula assim a anulação do
decisum com subsequente submissão do réu a novo julgamento. Acena
ainda com a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime
de lesão corporal, ausente animus necandi, e busca a exclusão das
qualificadoras além do reconhecimento do privilégio (fls. 582/602).
Bem processado o recurso e ofertadas as contrarrazões de
fls. 626/633, subiram os autos e a d. Procuradoria Geral de Justiça se
manifestou pelo não provimento (fls. 645/649), vindo conclusos a esta
Relatora em 20 de agosto de 2019.
É o relatório.
De início cumpre anotar que a apelação contra as decisões
do Júri tem caráter restrito, não se devolvendo ao Tribunal o
conhecimento amplo da matéria. Como é ressabido, se cuida na espécie
de recurso de fundamentação vinculada, exigindo a lei processual que o
inconformismo não se deduza por quaisquer razões mas somente nos
casos enumerados no inciso III do artigo 593 do Código de Processo
Penal (HC no 244.785/MA, rel. Mina. Laurita Vaz, j. em 11.3.2014; HC
no 175.993/RJ, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 6.9.2011).
E sem embargo dos respeitáveis argumentos, a irresignação
não merece acolhida, cumprindo breve relato dos fatos e alguma
digressão.
Em apertado resumo, contra o réu pesou em suma a
acusação de que no dia 13 de janeiro de 2017, em condições de local e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000014-41.2017.8.26.0631 -Voto no 17913
4
horário descritas, agindo com animus necandi e torpemente motivado,
no contexto das relações domésticas e de afeto, teria ele,
repentinamente, agredido e desferido golpes de faca na sua ex-
companheira Sthefanie Camila da Silva Florentino, somente não se
consumando o delito contra a vida por circunstâncias alheias à sua
vontade, já que terceiros interviram, socorrida a vítima e conduzida a
um hospital.
Materialidade inegável, como se vê do laudo de exame
médico pericial (fls. 93/95), bem como na documentação fotográfica
acostada, nem se olvidando o inteiro teor da prova oral colhida nas duas
fases do processo.
Em juízo, a vítima contou que na data dos fatos estava
separada de fato do réu há alguns meses, tendo mudado para um novo
endereço que o réu, todavia, logrou descobrir, dirigindo-se até o local.
Disse que estava na companhia de sua filha quando ele, o acusado
conseguiu ingressar na residência, passando a agredi-la com socos e
arremessando vários objetos na sua cabeça. Tentou empurrá-lo e fugiu
em seguida, pulando a janela e gritando por socorro, entrando na
moradia de seu vizinho. Ocorre que o acusado a perseguiu, armando-se
de um facão, e golpeou-lhe na altura da panturrilha esquerda quando
subia a escada, proferindo ameaças de morte. Ao virar-se, o réu lhe
desferiu um novo golpe, agora na cabeça. Nesse momento, o dono da
residência, munindo-se de um pedaço de madeira, impediu que o réu a
golpeasse novamente e expulsou o agressor do local.
De seu lado, nas duas oportunidades em que foi ouvido, o
réu se disse inocente e afirmou em suma ter descoberto uma traição por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000014-41.2017.8.26.0631 -Voto no 17913
5
parte da vítima, admitindo tê-la ameaçado somente para amedrontá-la.
Contou que na data dos fatos muniu-se de um facão para perseguir o
amante da vítima quando ele tentava escapar, e, como a ofendida tentou
impedi-lo, entrou em luta corporal com ela, desferindo-lhe um soco e
segurando-a pelos cabelos, pois estava transtornado. E por fim, afirmou
que a vítima 'bateu a cabeça na quina da janela, ferindo-se na cabeça”
(sic), bem como que a golpeou com o facão sem intenção todavia de
matá-la.
Ainda que não fosse pela primazia com que se devem
considerar as palavras das vítimas na elucidação dos crimes, além da
admissão parcial dos fatos, não se pode olvidar que o relato da ofendida
corroborou-se aqui, no que importa, pelo depoimento da testemunha
José Roberto Rodrigues, a afirmar ter presenciado o réu adentrar na
moradia da vítima, fugindo ela e sendo perseguida por ele. Durante a
fuga a vítima ingressou na sua residência e o acusado, agora munido de
um facão, voltou a persegui-la, por isso que tomou nas suas mãos um
pedaço de madeira e ordenou que ele cessasse a agressão e saísse.
As palavras da testemunha Rosilene foram no mesmo
sentido, afirmando o policial Fábio Luís ter sido acionado por conta de
uma moça ferida na perna e na cabeça, tendo o agressor se evadido do
local.
Diante da provada materialidade e vislumbrados indícios de
autoria, seguiu-se a sentença de pronúncia que deu o réu como incurso
no artigo 121, § 2o, incisos I e VI, e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo
14, inciso II, todos do Código Penal, afastada na ocasião a qualificadora
do recurso que dificultou a defesa da ofendida e mantida a custódia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000014-41.2017.8.26.0631 -Voto no 17913
6
cautelar.
Em plenário, ouviram-se a vítima e uma das testemunhas de
acusação, interrogando-se o acusado por derradeiro e ofertando-se aos
jurados as versões da Acusação e da Defesa. Insurgência não houve
contra a elaboração do questionário, nem se formulando pedido de
esclarecimentos, e ao serem inquiridos os jurados responderam
afirmativamente aos quesitos sobre a materialidade e lesividade do fato,
bem como sobre a autoria do réu, negando-se em seguida a absolvê-lo e
a reconhecer a violenta emoção, vendo de resto presentes as
qualificadoras constantes da sentença de pronúncia (fls. 533/534).
E ao fazê-lo, não há como dizer que assim optando, tenham
os jurados contrariado manifestamente (grifo nosso) a prova dos autos,
pois o Tribunal de Justiça não pode ser árbitro do veredictum, nem pode
escolher dentre mais de uma versão dos fatos aquela que lhe parecer a
mais acertada nos aspectos técnico ou jurídico, sob pena de violar a
soberania do Júri.
Como já decidiu a c. Suprema Corte, se a decisão do Júri
está amparada em alguma versão razoável existente nos autos não
poderá ser anulada, porque embora não se admita versão inverossímil
ou arbitrária, é assegurado no entanto, aos jurados, optar por uma das
versões plausíveis de interpretação sobre os fatos, opção que deve ser
acatada em respeito à soberania do Júri (AgReg no REsp no
1.690.393/MG, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. em 7.11.2017; AI no
REsp no 708.265/MT, rel. Nefi Cordeiro, DJe 17.5.2016).
Impondo-se a manutenção do decreto condenatório, cuja
anulação seria cabível, em tese, tão só quando flagrantemente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000014-41.2017.8.26.0631 -Voto no 17913
7
desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo, isto
é, manifestamente, evidentemente, totalmente contrária ao acervo
probatório. Mas esta, evidentemente, não é a hipótese dos autos, ficando
o registro de que há narrativa nos autos de que o réu, em meio a um
entrevero com a vítima e diante da fuga desta, dirigiu-se até o seu
veículo para depois voltar a persegui-la, já munido, então, de arma
branca, atingindo-a na cabeça. Daí considerar-se como admissível, em
tese, a presença do 'animus necandi', discutível, também em tese, que
estivesse o agente dominado pela violenta emoção.
Com o registro ainda da incompatibilidade lógica entre a
“desistência voluntária” (art. 15 do CP) que informaria, segundo a
Defesa, a desclassificação da conduta, e o reconhecimento da tentativa.
Até porque, na hipótese em que o agente não consuma o delito por
circunstância que lhe corria inteiramente à revelia, não pode ele ser
premiado pela interrupção para a qual não contribuiu (REsp
1.109.383/RN, rel. Min. Napoleão Nunes Maia, DJe 3.5.2010).
No tocante à dosagem das reprimendas foi observado o
critério trifásico (art. 68 do CP), fixada acima do piso a pena base em
20 anos de reclusão, porque referiu o MM Juiz às desfavoráveis
circunstâncias fáticas e judiciais, utilizada de resto uma das
qualificadoras como tal.
Veja-se ainda que o réu ostenta comportamento social
desajustado, pois descumpridor de regime de cumprimento aberto do
qual gozava, havendo registro de condenações criminais anteriores (fls.
467/468, 468/469, 470, 471/472, 472/473 e 474), a constituir-se de
maus antecedentes, nem observando ele medida protetiva decretada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000014-41.2017.8.26.0631 -Voto no 17913
8
contra si.
Não houve qualquer ilegalidade, cabendo ressaltar, nesse
ponto, que o artigo 59 do Código Penal não atribui quantitativos fixos e
absolutos para cada uma das circunstâncias judiciais, de forma que a
fixação da pena-base não constitui uma operação matemática, se
impondo ponderar a relevância e a gravidade em concreto de cada
uma das circunstâncias negativas (AgReg no REsp no 1.422.038/AL,
rel. Min. Maria Thereza Assis Moura, j. em 18.12.2014).
Afigurando-se também mais sensato e em conformidade
com o princípio da individualização das penas punir com maior
severidade aqueles indivíduos que possuem registro de condenação
criminal em relação àqueles que não possuem qualquer anotação ou
sequer folha de antecedentes, por exemplo.
A agravante da reincidência (v. certidão de fls. 464) ensejou
lícita majoração, bem justificado o percentual diante da natureza do
crime anterior CP, art. 349-A, cumprindo ver aqui a preponderância
de tal circunstância sobre a parcial e relutante admissão dos fatos, ainda
que fosse considerada como confissão inclusive 'qualificada'.
Aliás, este o exato teor do disposto no artigo 67 do Código
Penal, pacificada a orientação jurisprudencial a respeito (Ap. no
0001969-27.2010.8.26.0058, Des. Luís Soares Mello, j. em 18.10.2011;
HC no 81.954/PR, rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j.
29.11.2007), inclusive, da Suprema Corte (HC no 106.172/MS, rel. Min.
Gilmar Mendes, j. em 22.2.2011; RHC no 118.107/MG, rel. Min. Teori
Zavascki, j. em 18.2.2014).
Como já se destacou, a confissão espontânea, ato posterior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000014-41.2017.8.26.0631 -Voto no 17913
9
ao cometimento do crime, difere do arrependimento e não tem qualquer
relação com ele, externando, ao invés, o interesse pessoal e a
conveniência do réu durante o procedimento penal (RHC no
115.994/MS, rel. Mina Carmem Lúcia, j. em 2.4.2013).
A causa de diminuição de pena referente à tentativa, aplicou-
se fração de metade (1/2) diante do iter criminis percorrido, salientando-
se que o acusado golpeou a vítima por duas vezes, uma delas na cabeça,
cessando a agressão tão só porque terceira pessoa interviu. E como é
ressabido, “quanto mais próximo o agente chegar à consumação da
infração penal, menor será o percentual de redução; ao contrário,
quanto mais distante o agente permanecer da consumação do crime,
maior será a redução” (Rogério Greco, in Curso de Direito Penal, vol.
I, Editora Impetus, Niterói, 2005, pág. 294).
Tornando-se assim definitiva a reprimenda em 13 anos e 4
meses de reclusão, a reputar-se como adequada na hipótese para o
alcance de suas finalidades preventiva, repressiva e de ressocialização.
Observando-se não somente o quantum das penas mas,
evidentemente, as circunstâncias do fato e a reincidência, o regime
inicial de cumprimento escolhido foi o fechado, obedecidos assim os
princípios da necessidade e suficiência (arts. 33 e 59 do Código Penal) e
descabendo a estipulação de qualquer outro mais favorável.
Não havia que se falar, por óbvio, em substituição da pena
privativa de liberdade por restritiva de direitos, nem em concessão de
sursis, ausentes os requisitos legais (CP, arts. 44 e 77).
Bem denegado, por fim, o direito ao recurso em liberdade
com motivação bastante, nada mais poderia almejar a Defesa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000014-41.2017.8.26.0631 -Voto no 17913
10
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO.
IVANA DAVID
Relatora